Tribunal: TJPA
Processo: 0004302-13.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004302-13.2016.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MATEUS CARDOSO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº. 11343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, I DO CP – PROCEDENTE – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – PLEITO DE ISENÇÃO A PENA DE MULTA – IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE -
Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, onde se verifica que foram apreendidas 30 (trinta) embalagens de plástico branco contendo substância pastosa beje, popularmente conhecida como cocaína, pesando um total de 41,860 gramas. O exame pericial concluiu que a substância encontrada em poder do réu pertence ao grupo benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

A autoria resta verificada através dos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais afirmaram que o produto ilícito foi encontrado era de propriedade do réu e que estava escondido por baixo de uma assoalho de uma casa localizada no bairro da Terra Firme, assim a substância foi apreendida e o réu preso. Portanto, as testemunhas confirmaram o constante da peça acusatória.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de fé pública, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerente em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. No caso, o réu praticou o tipo “trazer consigo”. Portanto, restando configurado que apelante executou condutas descritas no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

2.PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
Ante a necessária modificação da valoração relativa as consequências do crime, prevista no art. 59 do CP, resta apenas um vetor judicial desfavorável ao réu, ao passo que fixo a pena-base em
07 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

3.PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, I DO CP – PROCEDENTE -
Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante de menoridade relativa, o que de fato, restou comprovado, conforme se observa em documento constante dos autos, o réu nasceu em 14.02.1998, tinha, portanto, na data do fato, 18 anos de idade. Assim, é necessário o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, I do CP.

4.
Desta forma, ante a ausência de circunstância agravante, passo a atenuar a pena em 01 ano e 100 dias multa, fixando-a em
06 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não foi verificado causa de aumento de pena, porém foi concedido ao réu, a redução da pena, em razão da causa de diminuição da pena, descrita no §4º, art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, considerando ser o mesmo primário e sem registro de antecedentes criminais, além de não restar demonstrado que o mesmo se dedicava à atividade criminosa e nem que integre alguma organização criminosa. Assim, o magistrado reduziu a pena em 2/3, redução que mantenho e fixo a pena final e definitiva em
02 anos de reclusão e 167 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos moldes do estabelecido na sentença
a quo
, devendo o Juízo da Vara de execuções proceder com o cálculo referente a pena atualizada.

5.PLEITO DE ISENÇÃO A PENA DE MULTA – IMPROCEDENTE -
O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º 0004302-13.2016.8.14.0401.

APELANTE: MATEUS CARDOSO MIRANDA.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS CARDOSO MIRANDA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3º Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006,
a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e 234 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana.

Narra a peça acusatória que no dia 24.04.2016, por volta das 13h30 min os Policiais Militares DAVID DE ARAÚJO PARDAL, ALBERTO MARTINS DE SOUZA E ERISSON FARIAS LAURENTINO estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme, mais precisamente no beco da Passagem Vera Cruz, averiguando uma denúncia anônima de crime de roubo, avistaram embaixo de uma casa, um indivíduo em posse de um recipiente de plástico na mão. Ao ser ordenado que saísse do local, o denunciado, identificado como MATEUS CARDOSO MIRANDA, largou o recipiente embaixo da casa, tendo o policial David de Araújo Pardal buscado o objeto.

Relata que ao abrir o recipiente foi constatado que se tratava de 30 petecas de substância semelhante a droga, conhecida popularmente por “pasta de cocaína”. Segundo os policiais, os entorpencentes estavam acondicionados prontos para serem comercializados.

Em depoimento, em sede policial, o denunciado Mateus Cardoso Miranda negou a autoria do delito.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº. 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em 20.01.2017, conforme se observa ID. 5514405.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, ID 5514405, a qual julgou procedente a denúncia e condenou o apelante a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de multa em 234 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu interpôs recurso de apelação, aduzindo a reforma da sentença para absolver o apelante, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base ao mínimo legal. Requereu ainda, o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa do agente, na data do fato. Bem como, requereu a exclusão da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID 5514409, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I do CP.

A Procuradoria de Justiça, ID 5514411, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, para que seja assegurada a incidência da atenuante prevista no art. 65, I do CP, realizando o recálculo da pena imposta ao apelante.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º 0004302-13.2016.8.14.0401.

APELANTE: MATEUS CARDOSO MIRANDA.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
MATEUS CARDOSO MIRANDA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante em face da insuficiência de provas.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, onde se verifica que foram apreendidas 30 (trinta) embalagens de plástico branco contendo substância pastosa beje, popularmente conhecida como cocaína, pesando um total de 41,860 gramas. O exame pericial concluiu que a substância encontrada em poder do réu pertence ao grupo benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

A autoria resta verificada através dos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais afirmaram que o produto ilícito foi encontrado era de propriedade do réu e que estava escondido por baixo de uma assoalho de uma casa localizada no bairro da Terra Firme, assim a substância foi apreendida e o réu preso. Portanto, as testemunhas confirmaram o constante da peça acusatória.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de fé pública, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

Segue entendimento do STJ:

(...) 2. Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes – 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus. 3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561⁄AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15⁄02⁄2016). Súmula nº 568⁄STJ” (HC 393.516/MG, j. 20/06/2017).

In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerente em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. No caso, o réu praticou o tipo “trazer consigo”.

Portanto, restando configurado que apelante executou condutas descritas no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

DOSIMETRIA.

DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria para a que pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria da pena, verifico que o Magistrado
a quo
valorou negativamente as circunstâncias relativas a culpabilidade do agente e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em
08 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

A
culpabilidade do agente
foi valorada negativamente, tendo em vista a quantidade da droga e a natureza da droga apreendida, no caso cocaína, substância que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano. Análise escorreita, a quantidade e natureza da droga é fator relevante para o aumento da reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, deve a mesma ser mantida como desfavorável ao réu.

As
consequências do crime
foram negativadas, posto que a conduta resulta em sérios e irreversíveis danos à saúde pública. A consequência supramencionada é inerente ao crime de tráfico de drogas e já é punida pelo próprio tipo penal. Portanto, não serve como justificativa para aumentar a pena-base. Assim, tenho que considerar as consequências como neutras.

Assim, ante a necessária modificação da valoração relativa as consequências do crime, prevista no art. 59 do CP, resta apenas um vetor judicial desfavorável ao réu, ao passo que fixo a pena-base em
07 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante de menoridade relativa, o que de fato, restou comprovado, conforme se observa em documento constante dos autos, o réu nasceu em 14.02.1998, tinha, portanto, na data do fato, 18 anos de idade. Assim, é necessário o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, I do CP.

Desta forma, ante a ausência de circunstância agravante, passo a atenuar a pena em 01 ano e 100 dias multa, fixando-a em
06 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não foi verificado causa de aumento de pena, porém foi concedido ao réu, a redução da pena, em razão da causa de diminuição da pena, descrita no §4º, art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, considerando ser o mesmo primário e sem registro de antecedentes criminais, além de não restar demonstrado que o mesmo se dedicava à atividade criminosa e nem que integre alguma organização criminosa. Assim, o magistrado reduziu a pena em 2/3, redução que mantenho e fixo a pena final e definitiva em
02 anos de reclusão e 167 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos moldes do estabelecido na sentença
a quo
, devendo o Juízo da Vara de execuções proceder com o cálculo referente a pena atualizada.

O pleito de redução ou isenção da pena de multa.

O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a dosimetria, reduzindo a pena-base e reconhecendo a atenuante descrita no art. 65, I do CP, reduzindo a pena final e definitiva.

É o voto.

Assinado e datado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021